Tribunal: TJSP
Processo: 1009118-81.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NULIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Sentença que declarou a nulidade do contrato e condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais. Ausência de comprovação da regularidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NULIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Sentença que declarou a nulidade do contrato e condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais. Ausência de comprovação da regularidade da operação. Dano moral configurado, comportando revisão parcial com redução de R$8.000,00 para R$5.000,00. Juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Honorários majorados (art. 85, § 11, CPC).
Recurso desprovido. Sentença mantida.